Tribunal: TJMT
Processo: 1001100-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001100-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (EMBARGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA REDISCUSSÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – NOVA ROUPAGEM E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO MESMO ARGUMENTO – QUESTÃO DEBELADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO LEGAL DE REDISCUSSÃO (ART. 507 do CPC) – INDEVIDOS A MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO DE ARBITRAMENTO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – TEMPESTIVO ADIMPLEMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA NO TOCANTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO DESPACHO DE RECOLHIMENTO CUSTAS EM DOBRO, CUJO REEMBOLSO DEVE SER BUSCADO PELA VIA PRÓPRIA – DEMAIS ALEGAÇÕES – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Deve ser conhecida omissão e acolhido o pedido de estorno das custas dobradas recolhidas, porquanto, a teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n° 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição. Reembolso, contudo, que deve ser realizado por meio de um procedimento próprio cumprido de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCA nº. 02/2011.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1001100-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTES:

ANTÔNIO MOACIR BETTIO e ADELMA SCHMECHEL BETTIO

EMBARGADOS:

ROBERTO ROVARIS e ANTONIA ROMERO ROVARIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO MOACIR BETTIO
e
ADELMA SCHMECHEL BETTIO
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto.

Em suma, a parte embargante alega: omissão no que atine à preliminar de recolhimento em dobro; omissão no que tange à alegada violação dos incisos II, III e IV do § 1° do art. 525 do CPC; omissão na apreciação de questões de ordem; omissão na ausência de informação do que se trataria o obstáculo no cumprimento de sentença; e omissão na apreciação dos erros do processo bem em relação aos cálculos do
quantum
devido no cumprimento de sentença.

Pede provimento ao recurso para
“suprir as omissões, contradições, a falta de prestação jurisdicional, bem como, explicar qual o sentido de considerar alienígena a prova nova”
.

Certificado o decurso de prazo da parte embargada (Id 172660184).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/07/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, sem levar em consideração, ainda, que o pedido foi realizado fora
do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSA REDISCUSSÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – NOVA ROUPAGEM E ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO MESMO ARGUMENTO – QUESTÃO DEBELADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 508 DO CPC) – QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO LEGAL DE REDISCUSSÃO (ART. 507 do CPC) – INDEVIDOS A MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO – CUMPRIMENTO DENTRO DO PRAZO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DECISÃO DE ARBITRAMENTO – JUROS MORATÓRIOS INDEVIDOS – TEMPESTIVO ADIMPLEMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, porquanto tais questões estão acobertadas pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão (art. 507 do CPC) e à eficácia preclusiva da coisa julgada formada (art. 508 do CPC).

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo de instrumento anterior.

No anterior Agravo de Instrumento nº, 1007219-69.2020.8.11.0000, sob a relatoria do DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, julgado em 31/07/2020, em relação ao mesmo feito, já se decidiu que
“havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”.

Ausente intimação anterior para a realização do pagamento e sendo regular o adimplemento após intimação para cumprimento, não incidem multa e honorários do art. 523 do CPC em relação à execução de honorários devidos em razão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

A atualização do débito deve partir da decisão que reconhece e arbitra como devidos os honorários, posto que, logicamente, antes disso, tal valor sequer foi reconhecido como devido e arbitrado.

Não há que se falar em incidência de juros a título de mora na atualização dos honorários objetos desta discussão, porque quando exigido o adimplemento, este foi regularmente cumprido, sendo devida apenas a correção deste débito.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Com efeito, infere-se que, de fato, existente omissão no que atine à
não apreciação de matéria de fundo relativa à devolução da taxa judiciária de preparo dobrada
, já que, não obstante competir ao órgão incumbido de arrecadação do TJMT, não lhe cabe conhecer dos argumentos e rever o despacho que determinou o recolhimento dobrado.

Destarte, procedo a análise do pedido de estorno das custas recolhidas em dobro, pleiteado na peça de Id 157784191 pela parte agravante, ora embargante.

Nesta esteira, a despeito da certidão de Id 156073698 que conduziu ao despacho determinando o recolhimento dobrado, observa-se que de fato o recolhimento das custas atinentes ao preparo recursal foi promovido no dia
27/01/2023
(Id 153056155),
dia seguinte à interposição do recurso em 26/01/2023
. Veja-se a informação colhida do sistema do DCA/TJMT abaixo:

Deste modo, infere-se que deve ser acolhida a tese omissiva quanto ao pedido de estorno das custas dobradas recolhidas de forma irregular, porquanto, a teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n°. 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº. 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – FATO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.007 do CPC, o art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.077/2020, e o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, impõem ao recorrente dever de recolher e demonstrar nos autos o efetivo recolhimento do preparo recursal, mediante exibição da guia expedida pelo Tribunal de Justiça e do respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas contado da distribuição do recurso.
2. A falta de recolhimento ou de demonstração adequada desse fato implica deserção recursal.”
(TJMT, N.U 1010071-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Destarte, torno sem efeito o despacho de Id 156755191 e, por consequente, a Certidão de Id 156073698, as quais subsidiaram o recolhimento das
custas dobradas
no Id 157787658, e, portanto,
em excesso e de forma totalmente equivocada
.

Todavia, ainda que reconhecido o excesso por esta Magistrada, cumpre destacar que o pedido de restituição de custas é regido pela Instrução Normativa SCA nº. 02/2011, hoje em sua quarta versão, constante no sítio deste Tribunal, disponível em
https://www.tjmt.jus.br/Institucional/G/771
.

Nesse contexto, esclareço que a teor do Item 3, constante no Capítulo I – Disposições Iniciais, o recebimento e autuação do pedido de restituição, compete à Diretoria do Departamento de Controle e Arrecadação – DCA.

Ainda, é certo que a competência para deferir o pedido de restituição, devidamente instruído, mediante autos apartados, é do Juiz de Direito Diretor do Fórum na Primeira Instância e do
Presidente do Tribunal de Justiça – MT na Segunda Instância
, nos termos do Item 4 do Capítulo II – Procedimento nas Comarcas, Juizados Especiais e Secretaria do Tribunal de Justiça – MT, da citada instrução normativa.

Posto isso, esta relatora não possui competência para, desde logo, deferir o pedido da agravante/embargante quanto ao estorno vindicado, ante sua natureza eminentemente administrativa, devendo, caso queira, a parte agravante/embargante diligenciar junto ao órgão pertinente do TJMT, a fim de instrumentalizar o reembolso determinado neste ato.

No mais
, razão alguma assiste à parte embargante em relação aos demais pontos suscitados nestes declaratórios, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao pleito de estorno das custas recolhidas em dobro, formulado na peça Id 157784191 pela parte agravante, o
indefiro
ante a inadequação da via eleita, eis que tal pedido deve ser direcionado à Presidência desta Corte, mediante autuação própria, em observância dos procedimentos descritos no Manual para restituição de custas processuais, e em consonância ao que determina o art. 35, XXVII, do Regimento Interno deste Sodalício.

No mérito recursal, constata-se que a parte agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e deferiu a reintegração de posse do imóvel em litígio em favor dos agravados.

Com efeito, apesar do acervo documental juntado, entendo que não existem argumentos para agasalhar a pretensão recursal dos agravantes.

Eis o teor da decisão recorrida (Id 88100542):

“Vistos,

No id 68419260 foi determinada a intimação da advogada dos executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio para se manifestar acerca do pagamento dos honorários de sucumbência remanescente e a expedição de mandado de reintegração de posse.

No id 70472223 os executados Antonio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio discordaram quanto ao valor depositado referente aos honorários de sucumbência remanescente e apresentaram aditamento da impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de fato novo, requerendo a extinção do cumprimento de sentença por não ser parte legítima para reintegrar os exequentes e por falta de comprovação de posse anterior.

No id 70487937 o oficial de justiça requereu a concessão de ordem de arrombamento e reforço policial.

No id 80322206 foi determinada a intimação da parte exequente para se manifestar acerca do aditamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

No id 80898621 os executados Antonio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio opuseram embargos de declaração alegando a existência de omissão.

No id 83068899 a parte exequente se manifestou acerca do aditamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

É o necessário à análise e decisão.

Inicialmente,
passo a analisar a alegação da parte executada de que o valor depositado referente aos honorários de sucumbência não é suficiente para satisfação da obrigação, restando um saldo remanescente de R$ 348,69
.

Analisando detidamente os autos,
verifico que razão não assiste a parte executada
.

Isso porque,
não há que se falar em incidência de multa e de honorários advocatícios referente a fase de cumprimento de sentença
, vez que a parte exequente quando efetuou o pagamento dos honorários fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Além disso, verifico que a parte executada ao proceder com a atualização do valor dos honorários de sucumbência (id 70474206), utilizou o dia 05/02/2018 como data de início da correção, ou seja, data anterior à decisão que fixou os honorários (21/05/2019 - pág. 6/18 do id 63684682).

Logo, não há que se falar em saldo remanescente referente aos honorários advocatícios fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, eis que o valor depositado pela parte exequente de R$ 1.557,14 (pág. 99/100 do id 63686622) é, inclusive, maior que o obtido através da ferramenta disponibilizada pelo TJMT para cálculos judiciais:

Alegou,
ainda, a parte executada, que
em razão do julgado em outro processo pelo TJMT no ano de 2021 e do ajuizamento de ação de oposição por terceiros no ano de 2020, existem de 03 questões de ordem a serem analisadas
:

“01 -
Não foi apreciada a posse dos autores, na ação principal, reintegração de posse foi deferida como consequência da nulidade de ato jurídico, assim, temos, uma reintegração de posse impossível de ser cumprida, pois os autores jamais exerceram a posse de qualquer imóvel na região
;

(...)

02 - Também,
na ação principal, não foi julgada a BOA-FE dos requeridos, que faz a venda non domino ter validade, no entendimento do STF
:

(...)

03-
A matricula em questão é objeto de imissão da posse em imóvel de terceiro, fato importantíssimo que deve ser apreciado
.”

Contudo,
em que pese as alegações da parte executada, seguindo a mesma linha de raciocínio da decisão da pág. 6/18 do id 63684682, a qual foi
mantida pelo TJMT
(pág. 61/67 do id 63686622),
não cabe mais qualquer discussão sobre a reintegração de posse, tendo em vista que eventual insurgência quanto aos documentos que indicam a localização do imóvel, deveria ter sido alegado e comprovado na fase de conhecimento e não neste momento processual que se busca apenas o cumprimento da sentença, que dispôs expressamente que os exequentes deveriam ser reintegrados na posse do imóvel
.

Ante o exposto,
rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio no id 70472223
.

Por outro lado, quanto ao valor depositado na pág. 99/100 do id 63686622, autorizo o seu levantamento mediante a expedição de alvará em favor da advogada dos executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio.

Quanto à reintegração de posse, com fundamento no art. 846, do CPC, fica o oficial de justiça autorizado a proceder ao arrombamento, lavrando-se o respectivo auto circunstanciado, bem como a solicitar reforço policial para a efetivação da medida, devendo agir com a costumeira cautela e apresentar relatório circunstanciado.

Às providências.

Tangará da Serra-MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”
(destaquei)

Observa-se, ainda, que contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração pelos ora agravantes (executados), onde o juízo
a quo
decidiu:

“Vistos,

Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio, no id 89721151, opuseram embargos de declaração em face da decisão de id 88100542, aduzindo ser contraditória, obscura e omissa.

Alegou a existência de contradição e obscuridade em relação ao cálculo dos honorários advocatícios.

Aduziu também haver omissão ao deixar de apreciar a questão de ordem suscitada, referente a fato novo.

No id 90765440 a parte embargada se manifestou acerca dos embargos de declaração, sustentando a inexistência dos vícios apontados.

É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos (certidão de id 89929919).

A parte embargante alegou a ocorrência de contradição e obscuridade sobre o valor dos honorários advocatícios.

Analisando os autos, verifico que
razão assiste a parte embargante no que tange a incidência de multa e de honorários advocatícios referente a fase de cumprimento de sentença, tendo em vista que
não restou satisfatoriamente esclarecido na decisão embargada, o motivo pelo qual não foi acolhido referido pedido, de modo que, passo a analisar nos seguintes termos
:

“Inicialmente,
passo a analisar a alegação da parte executada de que o valor depositado referente aos honorários de sucumbência não é suficiente para satisfação da obrigação, restando um saldo remanescente de R$ 348,69.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste a parte executada.

Isso porque,
na decisão da pág. 92/93 do id 63686622, houve o reconhecimento do pagamento voluntário dos honorários de sucumbência fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (pág. 6/18 do id 63684682), de apenas um executado, quando na verdade foram dois executados que impugnaram o cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação da parte exequente para pagar o débito remanescente, consignando que a multa e honorários advocatícios referente a fase de cumprimento de sentença incidiriam somente na hipótese de não pagamento, haja vista que o pedido da pág. 7/9 do id 63686622 foi recebido como cumprimento de sentença
.

Nessa esteira,
tendo a parte exequente, pág. 97/101 do id 63686622, efetuado o pagamento do débito remanescente, não há que se falar em incidência de multa e de honorários advocatícios referente a fase de cumprimento de sentença.
”

Por outro lado,
quanto a alegação de existência de erro no cálculo realizado por este Juízo e colacionado na decisão embargada (id 88100542), verifico que a parte embargante para fundamentar sua alegação, utiliza parte da decisão da pág. 6/18 do id 63684682, que reconheceu a existência de erro no cálculo da parte exequente referente os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença proposto pelo advogado da parte exequente em desfavor da parte executada, sendo que a atualização realizada na decisão embargada é referente aos honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença proposto pela advogada da parte executada em desfavor da parte exequente, os quais foram fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (pág. 92/93 do id 63686622).

Portanto, rejeito a alegação de contradição e obscuridade no que tange a atualização do valor dos honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença proposto pela advogada da parte executada em desfavor da parte exequente.

Por fim, alegou que houve omissão em relação a alegação de fato novo, no que tange a localização do imóvel, objeto da reintegração de posse.

Com efeito, em que pese as alegações da parte embargante, restou satisfatoriamente fundamentada as razões pelas quais, as 3 questões de ordem alegadas pela parte executada foram rejeitadas.

Logo, inexiste omissão, mas sim contrariedade da parte embargante, sendo certo que neste caso não são cabíveis os embargos manejados.

Aliás, como neste ponto o não cabimento é manifesto em razão do escopo de rediscutir questão já decidida, chamo a atenção da parte embargante para a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração de id 89721151, para suprir a obscuridade apontada, nos termos acima, que passará a integrar a decisão de id 88100542.

Intimem-se.

Tangará da Serra-MT, data da assinatura.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito”
(destaquei)

Com efeito, infere-se que o juízo
a quo
expôs seus fundamentos com base na legislação atual, explicando de forma adequada os motivos do seu convencimento, de modo que entendo que o
decisum
deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.

Nesta senda, infiro que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada.

O caso em tela trata de matéria já transitada em julgado, que foi submetida a julgamento pelo juízo de primeiro grau e com recursos às instâncias superiores.

Ao compulsar os autos, denota-se que os agravantes vêm interpondo recursos reiteradamente, sem obter êxito em nenhum deles. E mais. Alegam sempre a ocorrência de
fato novo
, o que não condiz com a realidade processual.

Aliás, as mesmas questões veiculadas no presente instrumental também já demasiadamente destacadas na decisão liminar, no Agravo de Instrumento nº. 1007219-69.2020.8.11.0000, sob a relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 31/07/2020, em relação ao mesmo feito, o qual peço as máximas vênias para transcrever abaixo:

“(...) Pois bem.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos executados, ora agravantes para: “1)declarar a existência de erro no cálculo da parte exequente, devendo os juros de mora incidir a partir de 31/08/2017 e não 30/08/2017, ficando rejeitada a alegação de excesso de execução quanto a este fato, pois conforme fundamentado acima, a incidência de um dia a mais de juros não resultou em excesso de execução; 2) reconhecer o excesso de execução em razão da ausência de individualização dos honorários sucumbenciais, sendo constatado o excesso de R$ 11.532,53 em relação a cada um dos executados, nos termos da fundamentação acima; 3) rejeitar a alegação de ilegitimidade dos executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio no cumprimento de sentença, em relação ao pedido de reintegração de posse; 4) indeferir o pedido de utilização do laudo pericial apresentado às fls. 1119/1157 como prova emprestada; 5) indeferir, por agora, o pedido para que a reintegração de posse seja acompanhada por agrimensor, devendo o oficial de justiça se ater exatamente à área descrita no memorial descritivo de fls. 43 e matrícula de fls. 39, tal como o comando decisória que transitou em julgado.”

Da análise dos autos, extrai-se que a controvérsia recursal reside na
alegada ilegitimidade dos agravantes para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença,
sob o fundamento de que não estão na posse do imóvel que os agravados pretendem ser reintegrados
.

Para tanto,
aduzem que mostra-se necessária a utilização de prova emprestada, dos autos sob cód. 104296, que tramita na 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que conforme laudo pericial comprova que o imóvel matriculado sob nº 6624, objeto da ação, não é lindeiro e nem está localizado perto do imóvel deles e, também, da utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/agravados
.

Não obstante as alegações do recurso, entendo que razão não assiste aos agravantes, porquanto a sentença de procedência proferida nessa ação transitou em julgado, sem nenhuma insurgência dos agravantes nesse sentido.

Com efeito,
como muito bem consignado na decisão agravada
,
“os executados Antônio Moacir Bettio e Adelma Schmechel Bettio foram citados na ação de conhecimento em 25/06/2004, sendo que desde então tiveram conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto dos autos, pois a inicial foi instruída com diversos documentos que demonstravam a descrição do imóvel” e, durante o processo, “sustentaram que adquiriram o referido imóvel em 03/12/2001, por intermédio de Luiz Ângelo Manhani, também executado, alegando que desde então, passaram a exercer a posse do imóvel, tanto que alegaram a exceção de usucapião na peça contestatória”, ou seja, “somente nesse momento processual, na eminência do imóvel ser reintegrado aos exequentes, é que os executados alegaram que a posse por eles exercida não corresponde ao imóvel a ser reintegrado” (Id. 37461982).

Dessa forma, da análise de todo esse contexto fático,
o que se vê ao compulsar os autos de cumprimento de sentença é que os agravantes há muito tinham pleno conhecimento do memorial descritivo do imóvel objeto de litígio e somente agora alegam que a localização apontada pelos agravados não é a mesma do imóvel que eles obtêm a posse
.

Com relação a alegação de prova nova, já me manifestei quando da análise da Ação Rescisória nº 1012886-70.2019.8.11.0000, promovida pelos ora agravantes, no sentido de que a prova fora produzida ainda quando encontrava-se em trâmite o processo, que somente teve seu trânsito em julgado em 31/08/2017, não havendo qualquer manifestação deles antes do cumprimento da sentença.

Assim,
depreende-se que a decisão ora agravada está sustentada em título judicial constituído sob cognição exauriente (sentença transitada em julgado)
.

Sobre o assunto, colaciono precedentes deste Sodalício, in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS INFRINGENTES –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – REJEITADA – REINTEGRAÇÃO POSSE – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE ESCLARECE QUE A ÁREA A SER REINTEGRADA SERÁ AQUELA DESCRITA NOS MAPAS
E PRIMEIRA PERÍCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa dos exequentes para postularem o cumprimento de sentença de reintegração de posse, porquanto na ação possessório, sucederam os autores originários, além de que a eventual anulação da cessão de direitos hereditários afeta apenas o domínio da área, sem importar nos efeitos sobre a posse, objeto do presente cumprimento de sentença. Mostra-se desnecessária realização de perícia para localização da área a ser reintegrada em favor dos agravados exequente, porquanto o acórdão dos Infringentes determinou que os 30hectares, objeto do cumprimento, se encontre por meio dos mapas e laudos produzidos na primeira perícia realizada nos autos.” (TJ-MT - AI: 10019837320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 31/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 09/09/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISCUSSÃO ACERCA DA DEMARCAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE COLHEITA DE LAVOURA EM NOME DE ARRENDATÁRIOS – INADMISSIBILIDADE - PLEITO EM NOME PRÓPRIO DE DIREITO ALHEIO – RECURSO PROVIDO.
No cumprimento de sentença basta o cumprimento puro e simples do título judicial de reintegração de posse, vedado inovar a discussão sobre a localização da área a ser reintegrada.
Conforme o art. 6º do CPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não ocorre no caso.” (TJ-MT - AI: 00573293620138110000 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 27/11/2013, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/12/2013) (destaquei)

(...)

Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.”

A ementa do referido julgado foi assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRETENSA DISCUSSÃO QUE CONSTITUEM COISA JULGADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA A SER REINTEGRADA – MEMORIAL DESCRITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte que foi condenada à reintegrar o imóvel objeto do litígio, em sentença transitada em julgado.

Havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse
”
(destaquei).

Assim, no presente caso, apesar dos argumentos apresentados e do acervo documental juntado, entendo que não procede a insurgência recursal.

Nesta senda, a decisão guerreada pela parte agravante foi bem clara em pontuar que qualquer discussão acerca da localização do imóvel está preclusa, sendo claro o julgado do agravo de instrumento acima no sentido de que
“havendo o trânsito em julgado da decisão, não mais se afigura cabível a discussão em sede de cumprimento de sentença de matérias de defesa que deveriam ter sido oportunamente suscitadas no processo de conhecimento, tal como a localização da área objeto da reintegração de posse”
.

Deste modo, como já destacado e decidido anteriormente, em primeira e segunda instâncias, afiguram-se descabidas quaisquer conclusões jurídicas e novos pedidos de extinção do cumprimento de sentença baseados na alegada incorreção da área a ser reintegrada, o que está acobertado pelo manto da preclusão, incidindo as normas atinentes à vedação legal de rediscussão e a eficácia preclusiva da coisa julgada formada.

Cito as hialinas disposições do CPC vigente no tocante:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

“
Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
”

Todas as questões suscitadas pela parte recorrente, sob nova roupagem, como alegados fatos novos, prova emprestada e diferente enquadramento jurídico (incisos III e VII do artigo 525 do CPC), são derivadas da já superada alegação de incorreção da individualização da área a ser reintegrada, o que deveria ter sido suscitado no momento oportuno do trâmite do processo de conhecimento, não comportando rediscussão por conta da eficácia preclusiva da coisa julgada formada e da preclusão operada por tal questão já ter sido decidida em agravo anterior, conforme disposto nos artigos acima transcritos.

De outra feita, infere-se de todo irrelevante para a causa em análise o argumento de que
“a mesma matricula é utilizada no processo 0009547-52.2019.8.11.055, onde terceiros, alegam o domínio, da mesma matricula, pleiteando a IMISSÃO DE POSSE em imóveis de terceiros”.

Ora, estamos a tratar de cumprimento de sentença de ação de reintegração de posse já transitada em julgado, sendo de todo descabido e irrelevante deduzir prova e argumento petitório, de causa aparentemente alienígena, no bojo desta ação possessória já transitada em julgado, o que em nada muda o que está cristalizado pela coisa julgada formada e pela preclusão já operada, posto que, mais uma vez, repito, tal questão deveria ter sido aduzida em tempo oportuno no trâmite do processo em fase de conhecimento, e também já foi devidamente debelada no Agravo de Instrumento nº. 1007219-69.2020.8.11.0000 supratranscrito.

Ademais, requer a parte agravante
“a reforma da decisão, para que seja aplicado aos honorários remanescentes a multa de 10% do artigo 523, §2º do CPC, bem como, que seja aplicados juros e correção desde o ajuizamento do pleito, que se deu em 05/02/2018 e não da data da decisão conforme entendeu o magistrado de piso”
(sic).

No tocante ao pedido acima, conquanto tenha logrado parcial êxito na impugnação ao cumprimento de sentença, de tal fato não deriva automaticamente a incidência de multa do art. 523 do CPC, porque, como muito bem destacado pelo togado
a quo
na decisão recorrida,
“na decisão da pág. 92/93 do id 63686622, houve o reconhecimento do pagamento voluntário dos honorários de sucumbência fixados na decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (pág. 6/18 do id 63684682), de apenas um executado, quando na verdade foram dois executados que impugnaram o cumprimento de sentença, sendo determinada a intimação da parte exequente para pagar o débito remanescente, consignando que a multa e honorários advocatícios referente a fase de cumprimento de sentença incidiriam somente na hipótese de não pagamento, haja vista que o pedido da pág. 7/9 do id 63686622 foi recebido como cumprimento de sentença”
(sic).

Como se vê, após a prolação da decisão que arbitrou os honorários na seara de impugnação ao cumprimento de sentença, houve o pagamento voluntário em favor de apenas um dos executados, de forma espontânea, sem intimação para pagamento na forma do art. 523 do CPC, sobrevindo, somente após isso, a constatação de que faltava mais um pagamento, sendo expedida pertinente intimação que foi regularmente cumprida pela parte responsável, não incorrendo em causa ensejadora da multa e honorários do art. 523 do CPC.

Também não há se falar em incidência de atualização e de juros de mora em data anterior à decisão que a fixou, isso porque a base de cálculo dos honorários de 10% (dez) fixados com o parcial êxito da impugnação ao cumprimento de sentença somente foi determinada e se tornou conhecida a partir da decisão que reconheceu o excesso (10% do excesso de R$11.532,53), não devendo a atualização, destarte, remontar período anterior à isso, já que antes disso sequer foi reconhecido como devido e arbitrado, estando escorreita a decisão que considera o início da atualização como sendo a decisão que arbitrou os honorários.

Neste tocante, também não há se falar em incidência de juros a título de mora na atualização dos honorários objetos desta discussão, isso porque quando exigido o adimplemento, este foi regularmente cumprido, sendo devida apenas a correção deste débito, conforme corretamente operado pelo juízo
a quo
.

Portanto, também não há incorreção no que foi decidido no que atine à execução de honorários devidos em razão da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, o que também está escorreito conforme decidido pelo juízo singelo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.”
(destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente decididas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Assim, nos demais argumentos objeto da insurgência recursal, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão existente, na forma da fundamentação supra.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023